Tribunal: TCU
Processo: 014.837/2024-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 5822/2024-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso III, 143, inciso II, e 259, inciso II, do Regimento Interno do TCU, em considerar legal (is), para fins de registro, o (s) ato (s) de concessão (ões) a seguir relacionado (s), de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 014.837/2024-2 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Alcione Menezes de Paiva (XXX.490.484-XX); Alice Veras Severino (XXX.180.672-XX); Estefany do Carmo Miranda Prates (XXX.790.171-XX); Nadja Maria Ramos (XXX.657.904-XX); Nilza Paula Ramos (XXX.768.114-XX); Priscila Cardoso de Sousa Fonseca (XXX.122.384-XX); Raquel Cardoso de Sousa (XXX.501.551-XX); Rebeca Cardoso de Sousa (XXX.576.131-XX); Renata do Carmo Miranda Prates (XXX.798.651-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Inativos e Pensionistas - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.